Tribunal: STF
Processo: AC 2032
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-15
Data de publicação: 2008-05-15

Ementa:
E M E N T A: CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) - INCLUSÃO, NESSE
   CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR EFEITO DE
   DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM O
   MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO,
   EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES,
   DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA - A QUESTÃO DOS DIREITOS E
   GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER
   PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
   PÚBLICO - POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS,
   EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" - NECESSÁRIA
   OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO PODER PÚBLICO, DA GARANTIA
   CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO
   LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CAUC, DE QUALQUER PESSOA ESTATAL, BEM
   ASSIM DE SEUS ENTES OU ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - LITÍGIO QUE SE
   SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE
   OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE
   CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE
   TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" - MEDIDA CAUTELAR
   DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.
- A
   Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a
   posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"),
   atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder
   de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado
   Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que
   compõem a Federação.
Essa magna função jurídico-institucional
   da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela
   intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio
   harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que
   integram a Federação brasileira.
A aplicabilidade da norma
   inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos
   litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar
   os valores que informam o princípio fundamental que rege, em
   nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina.
   Precedentes.
A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS
   CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL,
   TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
- A
   imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se
   concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito
   estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de
   supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe,
   para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo
   Poder Público, da garantia indisponível do "due process of law",
   assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à
   generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas
   de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou
   supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de
   maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes.
LIMITAÇÃO
   DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA
   IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO
   LEGAL.
A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º,
   incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia
   constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que
   ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de
   seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles
   casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a
   determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de
   medidas consubstanciadoras de limitação de direitos.
A
   jurisprudência dos Tribunais, notadamente a do Supremo Tribunal
   Federal, tem reafirmado a essencialidade do princípio da
   plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia,
   que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e
   condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade,
   ainda  que em sede materialmente administrativa ou no âmbito
   político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida
   restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo.
   Doutrina. Precedentes.